Tribunal: CARF
Processo: 10920.900473/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900473/2011-41
ACÓRDÃO
1201-006.781 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE À ESCRITA CONTÁBIL.
A escrituração regular faz prova a favor do contribuinte desde que
amparada por sua documentação de suporte.
PROVA DE RETENÇÕES. DARF ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO
A apresentação das guias DARF acompanhadas dos respectivos
comprovantes de recolhimento atesta ter o contribuinte sofrido as
retenções correspondentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer retenções adicionais na formação do direito
creditório, homologando as compensações até o limite do crédito disponível. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
006.780, de 15 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.900474/2011-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.781 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900473/2011-41
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao possível crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2008, no valor de R$ 69.010,15.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IR-FONTE.
Não comprovada parte das retenções de IR que compõem o saldo negativo,
reputa-se correta a glosa destas parcelas. Verificada a insuficiência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados, há que se decidir pela
homologação das compensações somente até o limite do direito creditório
reconhecido.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário no qual basicamente
reiterou os argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade, esclarecendo ser comum
em seu ramo de atuação que as retenções sofridas superem o valor dos tributos efetivamente
devidos e que não pode ser penalizada pelo descumprimento das obrigações acessórias por seus
tomadores de serviços.
A Resolução CARF no 1401-000.924 vislumbrou a necessidade de conversão do
julgamento em diligência.
Em razão disso, determinou a remessa dos autos à autoridade de origem para que
esta, em síntese:
a.
Intimasse o contribuinte a apresentar documentos complementares, como
Livro Diário acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente autenticados pela Junta Comercial, bem como extratos bancários
demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas fiscais das
operações em questão, além de outros que se entenderem necessários;
b.
Providenciasse a origem a juntada aos autos da DIPJ do contribuinte
relativa ao ano-calendário em questão, a fim de verificar-se a compatibilidade das
retenções informadas com as receitas oferecidas à tributação pelo contribuinte
(Súmula CARF no 80); e
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.781 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900473/2011-41
3
c.
Elaborasse relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito
creditório considerando o Livro Razão apresentado, bem como os comprovantes
de recolhimento e comprovantes de rendimentos anexados ao Recurso Voluntário
e, ao final, concedesse prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Em resposta, o contribuinte acostou aos autos o Livro Diário em PDF com recibo de
entrega da ECD pelo sistema SPED, alegando que não conseguiu obter a cópia do arquivo enviado
pelo sistema SPED em virtude de alterações do sistema SPED ao longo dos vários anos que se
passaram.
A autoridade de origem acostou aos autos a DIPJ do ano-calendário em questão e
exarou o Relatório, no qual asseverou que o contribuinte não apresentou os extratos bancários e
as notas fiscais solicitados, razão pela qual não foi possível fazer a verificação solicitada pela
Resolução CARF relativamente às retenções não confirmadas pelo Despacho Decisório e também
quanto ao oferecimento à tributação na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) dos rendimentos correspondentes às retenções não confirmadas.
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
MÉRITO
Infelizmente, o Contribuinte, muito embora tenha envidado esforços para
promover a evolução probatória ao longo de todo o processo até a interposição
do Recurso Voluntário, deixou de se atentar para elemento fundamental na
comprovação do direito creditório, qual seja, a apresentação das notas fiscais e
dos extratos bancários indicando que recebera apenas o montante líquido de suas
fontes pagadoras e comprovando assim ter sofrido as retenções que pretendeu
fazer compor seu direito creditório.
Os livros Diário e Razão, muito embora tragam elementos de convicção fortes
sobre as retenções sofridas, não bastam a sua comprovação, pois, nos termos do
art. artigo 923 do RIR/991, vigente à época, que nada mais faz do que repetir as

1 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.781 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900473/2011-41
4
disposições do art. 9o parágrafo 1o do Decreto-Lei no 1.598/77, a escrituração
regular faz prova a favor do contribuinte desde que amparada pelos documentos
que lhes dão suporte, que no caso seriam as notas fiscais e extratos bancários.
Entretanto, o Contribuinte trouxe aos autos com seu Recurso Voluntário
documentos adicionais que merecem análise pormenorizada neste momento.
Quais sejam:
1) Comprovante de rendimentos emitido pela tomadora COMPANHIA ULTRAGAZ
S/A, CNPJ 61.602.199/0001-12 indicando o pagamento de R$ 6.016,86 e a
retenção de R$ 279,78 sob o código 5952.
O comprovante de rendimentos de fls. 185, nos termos da legislação vigente,
basta à comprovação do direito creditório (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 55).
2) Comprovante de rendimentos emitido pela tomadora Ass Micro Peq Emp Vale
Itapocu, CNPJ 83.785.030/0001-88 indicando o pagamento de R$ 14.137,00 e a
retenção de 657,37 sob o código 5952.
O comprovante de rendimentos de fls. 186, nos termos da legislação vigente,
basta à comprovação do direito creditório (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 55).
3) 12 DARFs e acompanhados de 12 comprovantes de recolhimento, pagos pelo
tomador CONDOMINIO VILLAGGIO Dl CAPRI, CNPJ 03.964.345/0001-53 indicando
o recolhimento sob o código de arrecadação 5952 informando no campo de
observações a nota fiscal correspondente e indicando como prestador a
Recorrente.
A documentação de fls. 187 a 198 comprova a retenção relativa às competências
mensais de janeiro a dezembro de 2008 e merece integrar o direito creditório na
proporção da CSLL, considerando que dos 4,65% da alíquota de retenção feita sob
o código 5952, 1 ponto percentual corresponde à CSLL.
Verifica-se do detalhamento da análise do direito creditório (fl. 57), que as
retenções efetuadas por esta fonte pagadora não foram admitidas na composição
do direito creditório, tendo sido glosado o montante de R$ 1.091,06.

E somando as retenções comprovadas chegamos a esta exata quantia, conforme
cálculos abaixo demonstrados:
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.781 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900473/2011-41
5

Considerando-se existir comprovação da ocorrência das retenções e que a DIPJ do
Contribuinte informa ter ele auferido no ano-calendário receita da prestação de
serviços no montante de R$ 26.664.058,35, suficiente para fazer frente às
retenções totais pleiteadas (R$ 221.451,17) acima comprovadas, reconheço
retenções adicionais de R$ 1.091,09,

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário já admitido nos
termos da Resolução, para reconhecer retenções adicionais na formação do
direito creditório, no montante de R$ 1.091,09, homologando as compensações
até o limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer retenções adicionais na formação do direito creditório,
homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Retenção total
4,65%
CSLL 1%
jan/08
397,94
R$
85,58
R$
fev/08
397,94
R$
85,58
R$
mar/08
427,77
R$
91,99
R$
abr/08
427,77
R$
91,99
R$
mai/08
427,77
R$
91,99
R$
jun/08
427,77
R$
91,99
R$
jul/08
427,77
R$
91,99
R$
ago/08
427,77
R$
91,99
R$
set/08
427,77
R$
91,99
R$
out/08
427,77
R$
91,99
R$
nov/08
427,77
R$
91,99
R$
dez/08
427,77
R$
91,99
R$
Total:
5.073,58
R$
1.091,09
R$
Fl. 2859
DF CARF MF
Original